Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707241-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NADIME MARIA FLEURY HELOU SANTOS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA FECHADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO DE CESSÃO (CTC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REG/PREPLAN. 1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2. Os planos de previdência privada devem manter o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e do art. 18 da Lei Complementar 109/2001, de modo a garantir o equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico e aquele formado pelas contribuições dos participantes e patrocinadores. 3. A parcela do Complemento Temporário de Cessão (CTC) não integra o salário de contribuição do plano REG/REPLAN, de modo que não pode constar na base de cálculo do benefício previdenciário complementar. 4. O mero reconhecimento da natureza salarial da parcela CTC não implica sua inclusão obrigatória no salário de contribuição, utilizado para o cálculo do benefício de previdência complementar, uma vez que depende de previsão em regulamento e prévia contribuição. 5. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos. 6. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, e 68, §1o, ambos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que há previsão no regulamento da recorrida de inclusão da gratificação de função de confiança (CTC) no salário de participação da recorrente. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos temas 955 e 1.021 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 17, parágrafo único, e 68, §1o, ambos da LC 109/2021. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Extrai-se dos termos do Regulamento de Plano de Benefícios da FUNCEF, o REG/REPLAN, de 4 de junho de 1979, revisado em 14.2.1996 (ID 9916146), que o salário contribuição compreende o seguinte: (...) não há que se falar em inclusão da parcela denominada Complemento Temporário de Cessão (CTC) na base de cálculo do benefício previdenciário, pois restou demonstrado que esta verba não integrava o salário de contribuição do plano REG/REPLAN. Ademais, o mero reconhecimento da natureza salarial da referida parcela não implica sua inclusão obrigatória no salário contribuição, utilizado para o cálculo do benefício de previdência complementar, uma vez que depende de previsão em regulamento e prévia contribuição. (...) Nessas circunstâncias, é forçoso concluir a impertinência da pretensão da autora, pois no regulamento de benefícios que rege a previdência privada não há a previsão de inclusão de comissão temporária na base de cálculo do salário participação, sobre as quais incidem as contribuições pagas, tendo em vista o caráter transitório e variável da verba. No que tange a alegação de que houve a devida contribuição, dos descontos promovidos nos rendimentos da autora, não há indicação precisa de que os descontos incidiram sobre a sobredita verba, e ainda, não há qualquer informação nos autos acerca da contribuição do patrocinador. De qualquer sorte, ainda que se demonstrasse a contribuição, com fundamento na ausência de previsão regulamentar, não seria viável o acolhimento da pretensão da autora” (ID 58605826). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à tese de inaplicabilidade dos temas 955 e 1.021 dos recursos repetitivos do STJ, cumpre ressaltar que referidos paradigmas não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025